Tribunal: TJDFT
Processo: 0740598-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Santander S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Id 70482133 do processo de referência) que, nos autos da ação de anulação de negócio jurídico ajuizada em seu desfavor e de Assessoria de Crédito Oliveira (BLOOLIVER), Bruno Leopoldino Oliveira e Taisse Ferreira por Addson Araújo Costa, processo n. 0721129-50.2020.8.07.0001, concedeu tutela provisória de urgência para obrigar o agravante a suspender a cobrança das parcelas do mútuo mediante a cessação dos descontos na remuneração do agravado, sob pena de multa fixada em R$3.000,00 (três mil reais) “por eventual desconto indevido”. Em razões recursais (Id 19759084), o agravante se insurge contra a aplicação da multa fixada em caso de descumprimento da determinação de cessação do desconto das parcelas do mútuo na remuneração do agravado. Alega o valor da multa fixado em R$3.000,00 ser excessivo e proporcionar enriquecimento sem causa. Afirma não estarem presentes os requisitos autorizadores para concessão da liminar na origem e a decisão recorrida ter sido exarada com ofensa ao contraditório. Assinala, ademais, confundir-se com o mérito. Insiste não ter o juízo de origem, na quantificação da multa, observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ressalta a desnecessidade das astreintes, porque a suspensão dos descontos pode ser feita mediante solicitação direta do juízo ao órgão pagador, responsável pela fiscalização da consignação de empréstimo em folha de salário. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia o provimento para reforma integral da decisão atacada. Subsidiariamente, requer o cumprimento da liminar mediante a expedição de ofício ao órgão pagador. O agravante recolheu o preparo recursal (Id 19759087). O pedido liminar para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido no Id 20136597. O agravado não apresentou contraminuta recursal, embora intimado por publicação, consoante as certidões insertas nos Ids 20249192 e 21182557. É o relato do necessário. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Concretamente, a insurgência do agravante contra a decisão que lhe impôs obrigação de fazer ao conceder tutela provisória de urgência para obrigá-lo a suspender a cobrança das parcelas do mútuo mediante a cessação dos descontos na remuneração do agravado, sob pena de multa fixada em R$3.000,00 (três mil reais) “por eventual desconto indevido” se tornou preclusa do ponto de vista lógico. Explico. Ao consultar o processo de referência (0721129-50.2020.8.07.0001), verifiquei na petição e comprovante de Id 74831998 que o agravante comunica o cumprimento espontâneo da decisão liminar, mediante o bloqueio do contrato n. 420259672, de modo a não ocorrer descontos em folha de pagamento. Observo que não foi interposto agravo interno contra a decisão liminar que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e o agravado não comunicou, neste recurso ou no processo de referência, inexecução da decisão agravada. Isso reforça o entendimento de ter o agravante cumprido a determinação de suspensão dos descontos referentes às parcelas do mútuo na remuneração do agravado, consoante a determinação judicial atacada. À luz dessa nova realidade fática, com o cumprimento da decisão agravada pelo agravante, terminou-se, na prática, por desaparecer posteriormente à interposição do agravo de instrumento o interesse de recorrer. Com efeito, essa postura do agravante, isto é, o cumprimento da obrigação de fazer determinada na origem, ocasionou, em consequência, o desaparecimento total do interesse recursal, porque a tutela jurisdicional buscada tornou-se desnecessária diante do fato superveniente verificado. Confira-se a jurisprudência deste Tribunal sobre questão semelhante: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA PARCIAL SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE. DÉBITOS RESPONSABILIDADE. MULTA. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O cumprimento parcial da obrigação de fazer determinada, consistente no adimplemento da maioria dos débitos vinculados ao veículo, conduz ao não conhecimento de parte do Agravo de Instrumento que pretendia a determinação de baixa dos débitos junto aos órgãos competente, por perda parcial superveniente do interesse recursal (art. 932, III, do CPC/15). (...) 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. Preliminar acolhida. (Acórdão 1265710, 07091907620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) Aplica-se ao caso, por analogia, a regra do art. 1.018, § 1o, do CPC[2] para julgar prejudicado o presente agravo de instrumento, em razão do desaparecimento superveniente do interesse recursal. Nesse contexto, não se mostra mais necessária a medida pleiteada pelo recorrente, porque a decisão recorrida foi devidamente cumprida por ele próprio após o indeferimento do pleito liminar deduzido no presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[3], c/c o art. 87, III[4] e XIII[5], do RITJDFT, julgo prejudicado o agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 19 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [5] Art. 87 (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;